Tribunal: TJSP
Processo: 1005091-45.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810, do STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810, do STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Desnecessidade de adequação do julgado – Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005091-45.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado HENRIQUE LAGO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Manutenção do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-45.2018.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.994 - aba
2
Voto no 33.994
Apelação Cível no 1005091-45.2018.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelado: HENRIQUE LAGO NETO
JUÍZA: Karla Peregrino Sotilo
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema
810, do STF) Necessidade de ser reapreciada a questão,
de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009 Correção monetária a ser
calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) Juros de
mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009,
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança
Desnecessidade de adequação do julgado Manutenção
do acórdão.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 162/172 por São Paulo Previdência Spprev, contra a
r. sentença de fls. 154/159, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação declaratória de manutenção de classe com pedido de
condenação em valores ajuizada por Henrique Lago Neto para declarar
a nulidade do ato administrativo que rebaixou da 1a para 2a Classe os
proventos de aposentadoria do autor no cargo de Delegado de Polícia; e
para condenar a ré a pagar ao autor as diferenças salariais decorrente da
retroação da classe realizada de forma ilegal, calculadas a partir da data
da concessão da aposentadoria até a implantação da determinação
judicial. Asseverou que o montante devido deverá ser acrescido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-45.2018.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.994 - aba
3
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo - IPCA (condenações contra Fazenda Pública, nos termos
do julgamento do Tema 810 - STF), desde a data em que deveria ter
sido pago, acrescido de juros da poupança, nos termos da Lei no
9494/97, a partir da citação.
Com o ônus da sucumbência, condenou a ré a arcar com o
ressarcimento das custas e despesas processuais pagas pelo autor, bem
como honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da
condenação.
Em apelação a ré explicita que, conforme interpretação
sistemática da legislação aplicável à autora e do texto constitucional
referente à aposentadoria dos funcionários públicos, o funcionário deve
estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer
jus aos proventos deste nível, nos exatos termos do artigo 8o da Emenda
Constitucional 20/98, que deu origem à redação do artigo 40, § 1o, III,
da Constituição Federal.
Assevera entender que, quando se fala em cinco anos de
efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os
cargos da carreira dispostos em níveis, como no caso em tela, o
funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos
de efetivo exercício no nível em que se der a inativação. Aduz ser
lógico que o valor da aposentadoria do servidor seja calculada de
acordo com o valor das contribuições, baseadas estas na remuneração
do cargo exercido pelo período de cinco anos anteriormente à data da
aposentação, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-45.2018.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.994 - aba
4
sistema previdenciário.
Alega que, caso mantida a procedência da ação, o recurso
deve ser acolhido no que tange aos juros de mora e correção monetária,
para se determinar que seja observado o quando definido na apreciação
da questão de ordem suscitada na ADI 4357, oportunidade em que a
Suprema Corte estabeleceu que os novos índices por ela fixados apenas
devem incidir após 25/03/2015.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do N/CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 176/184).
O v. acórdão de fls. 189/194 negou provimento ao recurso
de apelação.
A requerida interpôs Recurso Extraordinário, no qual alega
que a única interpretação que respeita o propósito do constituinte e,
assim, preserva a força normativa da Constituição é a que conclui no
sentido de que, no casos de aplicação das regras de transição das ECs
41/03 e 47/05 (para concessão de aposentadorias e pensões com
integralidade e paridade de proventos), a expressão "cargo" deve ser
compreendida como "nível na carreira".
Sustenta que por uma questão de coerência, como condição
de sobrevivência do próprio sistema, os índices estabelecidos no
julgamento do RExt 879.947/SE para as fases procedimentais anteriores
à expedição de requisitório de pagamento, à semelhança do quanto
decidido no bojo da ADI 4357, somente devem incidir após 25/03/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-45.2018.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.994 - aba
5
sob pena de se admitir inadmissível ofensa ao quanto decidido em sede
de controle concentrado abstrato de constitucionalidade.
Apresentadas contrarrazões às fls. 210/213.
O d. Presidente da Seção de Direito Público determinou o
retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, para que conforme o
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil
(fls. 216/217).
É o relatório.
Inicialmente cumpre salientar que o reexame recai
exclusivamente sobre a matéria afetada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral no
870.947/SE, Tema no 810, STF.
Pois bem. Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF,
por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-45.2018.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.994 - aba
6
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-45.2018.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.994 - aba
7
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Observa-se que a declaração de inconstitucionalidade
reveste-se ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao
momento em que editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao
Recurso Extraordinário com repercussão geral supracitado e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida; de forma
que a correção monetária aplicada com base no índice previsto no artigo
5o da Lei 11.960/09, considerado parcialmente inconstitucional, deve
ser afastada.
Assim, de rigor a manutenção do julgado, que em sede de
recurso de apelação manteve a r. sentença, que determinou que as
verbas atrasadas fossem corrigidas monetariamente de acordo com o
julgamento do Tema 810 pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos respectivos
vencimentos e acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal
no 11.960/09, não declarada inconstitucional neste ponto) a partir da
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-45.2018.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.994 - aba
8
Portanto, pelo exposto, pelo meu voto fica mantido o v.
acórdão anteriormente proferido.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)